Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-11.2024.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*REVISIONAL – Financiamento de veículo automotor – Alegação de cobrança de tarifas/despesas estranhas ao mútuo (registro de contrato e seguro de proteção financeira de adesão compulsória) – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição apenas para afastar a despesa a título de registro de contrato – Irresignação recursal da parte autora objetivando o expurgo do

Ementa:
*REVISIONAL – Financiamento de veículo automotor – Alegação de cobrança de tarifas/despesas estranhas ao mútuo (registro de contrato e seguro de proteção financeira de adesão compulsória) – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição apenas para afastar a despesa a título de registro de contrato – Irresignação recursal da parte autora objetivando o expurgo do seguro de proteção financeira – SEGURO – Modalidade 'proteção financeira' - Situação em que era ônus da instituição financeira demonstrar, cabalmente, que deu opção ao segurado de indicar seguradora da sua preferência, não bastando a simples adesão por mero 'check' no item específico – Caracterização de venda casada – Anulação da apólice com restituição simples do valor, permitida a compensação em caso de pagamento de eventual sinistro – Precedentes desta Colenda Câmara – Sentença reformada – Apelação provida.*